Tribunal: STF
Processo: HC 87425
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO: GARANTIAS
DA ORDEM PÚBLICA E DA EFETIVA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INIDONEIDADE.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL: IDONEIDADE.
1.      A repercussão do
 crime e o clamor social não legitimam a prisão preventiva. De igual
 modo, a custódia cautelar não pode ter suporte na fuga do paciente,
 que se apresentou à autoridade policial dois dias após o fato
delituoso. Esse comportamento deve ser interpretado como intenção de
 arcar com as conseqüências do processo. A fuga, como causa
justificadora da necessidade da prisão cautelar, deve ser analisada
caso a caso, de modo que se deve afastar a interpretação literal do
artigo 317 do Código de Processo Penal.
2.      Havendo elementos
concretos indicando que as testemunhas sofreram ameaças, é lícita a
prisão preventiva com respaldo na conveniência da instrução
criminal.
        Ordem denegada.